Tribunal: TJDFT
Processo: 0744483-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744483-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VALDELINA DA SILVA ATAIDE - ME, VALDELINA DA SILVA ATAIDE D E C I S Ã O Em consulta ao caderno eletrônico de referência, verifico a prolação de sentença (ID 177341167 do processo de origem), com resolução de mérito nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Consequentemente, o recurso de ID 52480615 perdeu seu objeto, antes mesmo da eventual apreciação de seu mérito. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, III, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador